Tribunal: STF
Processo: SL 1837
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Bloqueio de verbas públicas.  Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto acórdão que determinou o bloqueio de verbas públicas do Município requerente, para quitação de astreintes.
2.	A decisão impugnada se baseou no suposto descumprimento de ordem judicial anterior, que havia determinado a execução de obrigação de fazer assumida em termo de ajustamento de conduta.
II.	Questão em discussão
3.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).
III.	Razões de decidir
4.	A decisão impugnada parece destoar da orientação desta Corte, que não admite execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública.
5.	O bloqueio pode comprometer a prestação de serviços públicos, tendo em conta o pequeno porte do Município requerente (2.921 habitantes). O valor da constrição (R$ 60 mil) corresponde a cerca de 28% do valor arrecadado para o Fundo Municipal de Saúde no mês de julho de 2025.
IV.	Dispositivo
6.	Pedido que se julga procedente.
__________
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 100; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência citada: SL 1.618 (2023) Relª. Minª. Rosa Weber; STA 801 AgR-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 573.872 (2017), Rel. Min. Edson Fachin.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Três Ranchos, que tem por objeto acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou o bloqueio de verbas públicas, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para a quitação de astreintes. A decisão se baseou no suposto descumprimento de ordem judicial anterior, que havia determinado a execução de obrigação de fazer assumida em termo de ajustamento de conduta.

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação de execução fundada em termo de ajustamento de conduta no qual os Municípios de Catalão e de Três Ranchos assumiram obrigações relativas à fiscalização de instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em regime de residência. O juízo de primeiro grau determinou a citação e a intimação dos réus para cumprirem as obrigações pactuadas, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

    3. Alegando a persistência do inadimplemento de três medidas constantes do termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público requereu o bloqueio de verbas públicas, em importância equivalente a dez meses de descumprimento, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. O autor da ação interpôs, então, agravo de instrumento, o qual foi provido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça local, para determinar o bloqueio de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) das contas bancárias dos Municípios de Catalão e Três Ranchos. Esse acórdão recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de verbas públicas dos Municípios de Catalão e Três Ranchos, no valor de R$ 60.000,00, em ação de execução de obrigação de fazer fundada em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 2016, relativo à fiscalização de instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. A decisão recorrida também determinou a intimação das partes para indicarem provas a serem produzidas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva em face do descumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta; e (ii) saber se é admissível a dilação probatória em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Em processo de execução fundado em título executivo extrajudicial não há espaço para dilação probatória, uma vez que não comporta discussão acerca da certeza, liquidez e exigibilidade do título, cabendo ao executado opor embargos à execução para discutir questões de mérito. 
4. O descumprimento das obrigações pactuadas no TAC por aproximadamente 9 anos evidencia desídia estatal, considerando que o bem jurídico tutelado – saúde e bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade – demanda atuação pronta e eficaz do Poder Público. 
5. O artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz poder geral de efetivação para determinar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento de ordem judicial, sendo o bloqueio de verbas públicas medida necessária e proporcional ante a recalcitrância dos executados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. 
Teses de Julgamento: “1. É inadmissível a dilação probatória em ação de execução de título executivo extrajudicial, cabendo ao executado discutir questões de mérito em embargos à execução. 2. O bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva cabível para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, especialmente quando evidenciada a desídia do ente público por longo período.
____________ 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º. 
Jurisprudência relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento 5483074-11.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado; TJGO, Agravo de Instrumento n. 5053806.38.2020.8.09.0000, Rel. Des. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, DJe de 19/08/2020STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi.”

    4. Essa decisão - cujo cumprimento foi determinado pelo juízo de primeiro grau em 12.08.2025 - constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar.

    5. O Município de Três Ranchos defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Entende que a medida tem o potencial de comprometer a continuidade de serviços essenciais. Destaca seu pequeno porte, com apenas 2.921 habitantes. Aponta as medidas que adotou, desde 2022, para dar cumprimento ao termo de ajustamento de conduta. Argumenta que o bloqueio foi determinado antes da instrução do feito, que havia sido determinada pelo juízo de primeiro grau para apurar o suposto inadimplemento. Alega que a ordem de bloqueio contraria a tese fixada para o Tema 45 da repercussão geral, segundo a qual o regime de precatórios pode ser afastado apenas em execuções provisórias de obrigação de fazer. Acrescenta que o art. 12, § 2º, da Lei nº 7.347/1985 determina que “[a] multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor”. Frisa que, diante das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 30/2000 no art. 100 da Constituição, esta Corte afirma ser vedada a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Argumenta, por fim, que a decisão impugnada é nula, por não ter sido realizada intimação válida do ente público para oferecer contrarrazões.

    6. O Ministério Público do Estado de Goiás, autor da ação de origem, alega ser inadmissível a medida de contracautela que impugna decisão proferida em execução de título extrajudicial. No mérito, sustenta que o requerente “não comprovou nos autos que o bloqueio do montante referente à penalidade compromete a economia municipal”. Argumenta que há risco de dano inverso, já que a medida imposta pela decisão impugnada é necessária para que o ente público a cumpra obrigações “voltadas à proteção da saúde pública e à salvaguarda do bem-estar das pessoas acometidas por transtornos relacionados ao uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas”. Defende que “o sobrestamento da medida judicial coercitiva representa verdadeiro estímulo à desídia administrativa” e que “a excepcionalidade exigida para o pedido de suspensão liminar não está evidenciada”. Afirma que a multa em discussão não se submete ao regime de precatório, por “constitui[r] astreinte revertida em favor do próprio ente federativo, de natureza inibitória e não punitiva, voltada a compelir o Município requerente a cumprir suas obrigações”.

    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Ação de execução de obrigação de fazer. Descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta. Astreintes. Acórdão do Tribunal de Justiça que determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Três Ranchos. Risco de lesão à ordem e à economia públicas. Parecer por que o pedido seja deferido.

    8. É o relatório. Decido.

    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    10. De início, verifico obstáculo processual ao conhecimento dos argumentos de que: (i) a medida imposta seria vedada por tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 12, § 2º, da Lei nº 7.347/1985; e (ii) a decisão impugnada seria nula, por ausência de intimação válida. A apreciação dessas alegações demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Súmulas nº 280/STF). Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de liminar.

    11. Quanto à alegação de que o pagamento da multa se submete ao regime dos precatórios, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.

    12. Rejeito a alegação preliminar de descabimento da medida de contracautela contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial. Precedentes desta Corte já admitiram a suspensão de medidas determinadas em fase de execução, desde que relativas a matéria não debatida na fase de conhecimento. Nesse sentido: SS 5.069 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03.03.2016; e STA 801 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 24.08.2020.

    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    14. No caso, identifico grave lesão à ordem e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo mínimo de plausibilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que a decisão impugnada destoa da orientação firmada por esta Corte. Ao julgar a SL 1.618 (Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.05.2023), o Supremo Tribunal Federal afirmou  que, “[d]escumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa”. Além disso, “[a] jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000” (RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 24.05.2017, paradigma do Tema 45 da repercussão geral).

    15. Além disso, o bloqueio pode comprometer a prestação de serviços públicos no Município em questão, tendo em conta o seu pequeno porte, com apenas 2.921 habitantes. Como se trata de medida coercitiva, essas verbas bloqueadas não serão diretamente revertidas para a concretização das obrigações pactuadas no termo de ajustamento de conduta, relativas à vistoria, interdição e fiscalização de instituições de saúde. Além disso, dados disponíveis no portal da transparência do Município, de acesso público, exemplificam o impacto da medida para a economia pública: o valor do bloqueio (R$ 60 mil) corresponde a cerca de 28% do valor arrecadado para o Fundo Municipal de Saúde no mês de julho de 2025 (pouco menos de R$ 215 mil)1.

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada, proferida no agravo de instrumento nº º 5314390-24.2025.8.09.0029, até o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.

Brasília, 3 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente